Tribunal: TJMT
Processo: 1015938-14.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015938-14.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CLEUZILENE PEREIRA GOMES - CPF: 033.117.421-92 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONTRADITÓRIO – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRECEDENTES - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

I - O julgamento levado à efeito sem os necessários esclarecimentos sobre a perícia médica realizada, caracteriza cerceamento de defesa do direito da parte.

II - Configurado a contradição, demanda o retorno dos autos à origem, porquanto, não houve solução das contradições/omissões apontadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por CLEUZILENE PEREIRA GOMES, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança da Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1015938-14.2020, ajuizada em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente a pretensão inicial, via de consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com a ressalva da suspensão da exigibilidade, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

A apelante fala inicialmente em cerceamento de defesa, ao argumento de que o seu pedido de complementação do laudo pericial, sequer foi apreciado.

Acrescenta que o laudo médico é contraditório, ao passo em que contraria as provas inequívocas – documentação médica - colacionada aos autos junto à exordial.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

Inicialmente a apelante fala em cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi analisado o seu pedido de complementação do laudo pericial para que pudesse esclarecer pontos controvertidos, máxime acerca da existência ou não da existência de invalidez permanente que possa autorizar o recebimento da cobertura securitária.

Com razão a apelante.

Isso porque, em um primeiro momento, em resposta ao quesito do juízo item “E”, o expert atesta que a deficiência física da vítima é temporária, posteriormente, em resposta ao quesito de n. 6 apresentado pela parte ele afirma que restou constatada invalidez permanente parcial.

Assim, diante da dúvida acerca da existência ou não de invalidez permanente, faz-se necessária a realização de perícia médica complementar, ou a intimação do expert, para que possa prestar os devidos esclarecimentos, a fim de oportunizar um julgamento mais preciso da lide.

Em casos análogos, assim tem decidido este Sodalício:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LAUDO PERICIAL CONTESTADO – NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA OU COMPLEMENTAÇÃO – GARANTIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EM BUSCA DA VERDADE REAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“Se o laudo pericial não oferece informações capazes de ensejar a solução da controvérsia, não pode o julgador concluir pelo acerto da quantificação da indenização paga na esfera administrativa, sem antes analisar o pedido de complementação da perícia médica formulado pelo interessado.” (TJ-MT - AC: 1001344-68.2018.8.11.0007 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020). (N.U 1023412-31.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,

Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO/OMISSO - DOCUMENTAÇÃO MÉDICA QUE DESTOA DA CONCLUSÃO DO LAUDO - COMPLEMENTAÇÃO NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configurado a contradição, demanda o retorno dos autos à origem, porquanto, não houve solução das contradições/omissões apontadas.

O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado (Súmulas 474 e 544 do STJ).

Necessária complementação do laudo pericial para que haja o devido enquadramento da lesão sofrida, nos moldes da legislação de regência, bem como a graduação individualizada da invalidez. (N.U 1000843-32.2019.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024)

Desse modo, acolho a preliminar de cerceamento de defesa.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024